Tribunal: TJES
Processo: 5002850-11.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Data de julgamento: 2022-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002850-11.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DANILO MARREIRO DUTRA
AGRAVADO: INSTITUTO AOCP e outros
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Danilo Marreiro Dutra
em face da r. decisão prolatada pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES (ID 1297400) que, nos autos da
ação ordinária
proposta pelo recorrente em desfavor do
Estado do Espírito Santo
e do
Instituto AOCP
(nº 0009900-04.2021.8.08.0024), indeferiu o pedido de tutela de urgência, deixando de determinar que o ente estatal agravado reinserisse o agravante no certame, com a participação nas fases subsequentes e eventual reserva de vaga, caso aprovado dentro do número de vagas previstas no edital.

Em suas razões recursais (ID 1297390), o autor alega, em síntese, que:
i)
se inscreveu no concurso público para formação de Oficiais da PMES (Edital nº 03/2018 – CFO 2018/PMES) e foi aprovado nas 03 (três) primeiras etapas – exame intelectual (provas objetiva e discursiva), entrega de documentação para aferição de idade mínima e exame de aptidão física –, entretanto foi contraindicado ao exercício do cargo na quarta fase – exame psicossomático –, o que ensejou sua eliminação;
ii)
apresentou resultado diverso dos parâmetros esperados nas características: controle emocional, iniciativa, impulsividade, agressividade e ansiedade;
i
ii
)
houve uma retificação no edital após a realização da 4ª (quarta) etapa do certame, dispondo que o candidato passaria a ser eliminado se fosse contraindicado em 03 (três), ou mais, características do exame psicossomático, em virtude do grande índice de reprovação inicial;
i
v)
numa tentativa atrapalhada de corrigir as ilegalidades praticadas na aplicação e correção do exame psicossomático, os agravados alteraram as regras do edital no curso do certame, conferindo aos novos critérios de avaliação efeitos retroativos;
v)
é ilegal a alteração dos critérios de avaliação contidos no edital, sem qualquer justificativa prévia, legal ou científica;
vi)
a avaliação psicológica teve caráter subjetivo, pois ausentes critérios científicos, contradizendo o entendimento do STF e do STJ a respeito da matéria;
vii
)
o Anexo III do edital do certame se limita a informar os percentuais mínimos exigidos de cada candidato sem, contudo, apontar os critérios científicos que serão utilizados na avaliação, afrontando os princípios da impessoalidade e da ampla acessibilidade dos cargos públicos, já que impossibilita o controle sobre os atos praticados pela Administração Pública;
viii)
os agravados sequer disponibilizaram o espelho de correção das provas apontando, caso a caso, os equívocos eventualmente cometidos pelos candidatos que os levaram à reprovação, de forma que a inaptidão do recorrente não tem nenhuma fundamentação;
ix)
o Conselho Regional de Psicologia fez representação ao Ministério Público Estadual indicando sérios equívocos na avaliação dos critérios “desenvolvimento cognitivo”, “ansiedade” e “franqueza”, bem como problemas como a ausência de correção integral das provas, contradições entre a correção e o resultado, ausência de padronização na aplicação dos testes e falta de correlação entre o instrumento e o critério avaliativo;
x)
o edital dispõe que deveria ser considerado para fins de eliminação a análise da técnica global de todo o material produzido pelo candidato (item 10.3.3.4), entretanto o Anexo III indica que será eliminado o candidato que não atingir os percentis esperados em 03 (três), ou mais, características, revelando nítida contradição;
x
i
)
a Cartilha de Avaliação Psicológica elaborada no ano de 2013 pelo Conselho Federal de Psicologia afirma ser equivocado restringir instrumentos na avaliação por meio da reprovação de candidato com base em resultados obtidos nos critérios individualmente considerados, devendo ser priorizada a avaliação conjunta;
xii)
foi verificada a existência de erro crasso no estabelecimento das grandezas relativas aos critérios de indicação e contraindicação no perfil profissiográfico, visto que a utilização de percentual em vez de percentil na primeira entrevista, apesar de ter sido corrigida na segunda, somente se deu por meio da supressão do símbolo “%”, sem que qualquer novo cálculo fosse realizado;
xiii)
a manutenção da decisão agravada acarreta risco de dano grave irreparável ou de difícil reparação, já que o certame prossegue normalmente, tendo havido a convocação da primeira turma para o Curso de Formação de Oficiais;
xiv)
existem precedentes do TJES permitindo a participação de candidatos em iguais condições ao agravante no certame.

Ante tais considerações, requer, liminarmente, seja deferida a atribuição de efeito ativo ao recurso, nos termos dos arts. 995 e 1019, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, a fim de antecipar os efeitos da tutela recursal e, com isso, conceder a tutela de urgência pleiteada na demanda originária, determinando que o autor possa participar das demais etapas do concurso público, reservando-lhe vaga, caso seja aprovado dentro do número de vagas previstas no edital, o que deve ser confirmado no pronunciamento definitivo deste recurso.

Em sede de cognição sumária (ID 1310169), proferi decisão indeferindo o pedido de atribuição de ativo ao recurso, tendo em vista não vislumbrar a probabilidade de seu provimento.

Em sede de contrarrazões (ID’s 1680800 e 1745367), o ente estatal requerido e o instituto demandado requerem o desprovimento do recurso, alegando, em resumo, que:
i)
a avaliação psicológica a que se submeteu o agravante no concurso público (Edital nº 03/2018) observou todas as exigências da Súmula Vinculante nº 44 do STF e da jurisprudência, quais sejam: previsão legal, cientificidade e objetividade dos critérios adotados e possibilidade de revisão do resultado obtido pelo candidato;
ii)
não se pode exigir que o edital do certame explicite, pormenorizadamente, todos os critérios que serão utilizados na realização do exame psicossomático, sendo suficiente a existência de um grau mínimo de objetividade;
i
ii
)
as características e o percentil de resultado esperado constam no edital e o laudo psicológico entregue após o exame completou a informação dos critérios objetivos que foram utilizados para aferir as características dos candidatos;
i
v)
os testes de avaliação psicológica foram feitos seguindo a Resolução nº 005/2012 do Conselho Federal de Psicologia e de forma igual para todos os candidatos;
v)
a alteração do edital, possibilitando a aprovação de candidatos que fossem contraindicados em mais requisitos, não modificou a maneira como fora realizado o teste de avaliação psicológica;
vi)
o agravante estava contraindicado desde antes da alteração do edital (mais rigoroso), situação esta que permanecesse apesar dos critérios mais benéficos constantes do termo de retificação do instrumento convocatório;
vii)
a aprovação em outra fase de exame psicossomático não resulta na presunção de aprovação em outras provas da mesma fase;
vii
i
)
o STF, em sede de repercussão geral, fixou a tese (Tema nº 485/STF) de que os critérios adotados pela banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos Poderes (art. 2º da CF/88);
i
x)
a judicialização em massa poderá até inviabilizar a realização e finalização do referido concurso público, ante a inobservância da previsão orçamentária que isto acarretaria.

É o relatório.

Inclua-se o feito oportunamente em pauta.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Danilo Marreiro Dutra
em face da r. decisão prolatada pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES (ID 1297400) que, nos autos da
ação ordinária
proposta pelo recorrente em desfavor do
Estado do Espírito Santo
e do
Instituto AOCP
(nº 0009900-04.2021.8.08.0024), indeferiu o pedido de tutela de urgência, deixando de determinar que o ente estatal agravado reinserisse o agravante no certame, com a participação nas fases subsequentes e eventual reserva de vaga, caso aprovado dentro do número de vagas previstas no edital.

Da leitura dos autos, observa-se que o agravante se inscreveu no concurso público regido pelo Edital nº 03/2018/PMES, voltado para admissão no Curso de Formação de Policiais – Bacharelado em Ciências Policiais e Segurança Pública –, destinado ao provimento de vagas para o Quadro de Oficiais Combatentes, certame esse promovido pelo Estado do Espírito Santo por intermédio do Instituto AOCP (ID 1297402), tendo sido aprovado nas 03 (três) primeiras etapas e eliminado na 04ª (quarta) fase, concernente ao exame psicossomático, em que obteve contraindicação em 05 (cinco) quesitos – controle emocional, iniciativa, impulsividade, agressividade e ansiedade –, além de ter seu recurso administrativo indeferido (ID 1297404).

Em virtude da grande reprovação no teste psicotécnico – dos 291 (duzentos e noventa e um) candidatos remanescentes da 3ª etapa somente 24 (vinte e quatro) tinham sido aprovados no referido exame –, os responsáveis pelo concurso público optaram por realizar, em 03/04/2019, uma alteração no instrumento convocatório do certame quanto aos critérios utilizados na avaliação psicológica – 5º Termo de retificação do edital (ID 1297403) –, reformulando o item que previa a reprovação do candidato que não atingisse o percentual esperado em uma ou mais características, passando a prever a eliminação do candidato que não atendesse os percentuais esperados em três ou mais características, o que facilitou a aprovação de um maior número de candidatos.

Com base neste novo cenário, o recorrido compareceu novamente para realizar o exame psicossomático, entretanto continuou como contraindicado, vez que não obteve a pontuação necessária em 03 (três) quesitos, o que o levou a ajuizar ação ordinária questionando a forma como fora conduzida a avaliação psicológica, manifestando estranheza quanto à rapidez da correção dos exames e relatando a ocorrência de inobservâncias às normas do Conselho Federal de Psicologia.

Ao analisar a matéria em sede de cognição sumária, o magistrado
a quo
indeferiu o pedido de tutela de urgência, pois não vislumbrou a probabilidade do direito do agravante, considerando que o exame psicossomático teria atendido os requisitos exigidos em lei e pela jurisprudência, o que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento pelo demandante.

Na decisão preliminar deste agravo, proferi decisão indeferindo o pedido de atribuição de efeito ativo ao presente recurso, na medida em que não vislumbrei a probabilidade de seu provimento. E, após reapreciar a questão em conjunto com as contrarrazões, não vejo motivos para alterar a conclusão externada naquele pronunciamento primevo.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se em aferir se há probabilidade do direito do autor em postular a repetição da quarta etapa do concurso público, consistente no exame psicossomático e, enquanto isso, participar das demais fases do certame.

O objetivo da avaliação psicológica é justamente eliminar do concurso público pessoas dotadas de características incompatíveis com o exercício do cargo em disputa. Nesse sentido, o art. 1º da Resolução n 001/2002 do Conselho Federal de Psicologia define a avaliação psicológica para seleção de candidatos como sendo
“um processo, realizado mediante emprego de um conjunto de procedimentos objetivos e científicos, que permite identificar aspectos psicológicos do candidato para fins de prognóstico do desempenho das atividades relativas ao cargo pretendido”
.

Após apreciar a exigência de avaliação psicológica em concursos públicos na Questão de Ordem do Agravo de Instrumento nº 758.533, o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula Vinculante nº 44, fixando a tese segundo a qual
“Só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público”
.

De maneira mais específica, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que a validade da realização de exame psicotécnico em concursos públicos pressupõe a presença de 03 (três) requisitos: i) a existência de previsão legal; ii) a adoção de critérios científicos e objetivos; e iii) a possibilidade de revisão do resultado.

Nessa linha, o Tribunal da Cidadania tem reiteradamente orientado que
“
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e se couber a interposição de recurso contra o resultado.”
(REsp 1764088/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 28/11/2018, STJ).

Partindo dessa premissa vinculante, observa-se que, no caso, há expressa previsão legal exigindo a realização do exame psicossomático durante concurso público para ingresso nos quadros da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo para o cargo de Oficial Combatente, consoante se observa do disposto nos arts. 1º e 2º, ambos da Lei Estadual nº 6.184/2000, com redação dada pela Lei Estadual nº 6.839/2001
1
.

Além da previsão legal, o Edital nº 001/2018/PMES (ID 1297402) também possui expressa previsão do exame psicossomático em seu item 10.3 (Quarta Etapa – Do exame psicossomático) e no Anexo III, os quais indicam os critérios objetivos para sua realização, detalhando, inclusive, quais as características do candidato que seriam objeto de avaliação pela equipe técnica e os resultados que eram esperados para a aprovação, não havendo que se falar, portanto, a princípio, em critérios subjetivos.

Neste ponto, vale salientar que, embora sejam exigidas cientificidade e objetividade aos critérios de avaliação do perfil psicológico dos candidatos, evidente que os referidos critérios não podem ser aprioristicamente veiculados na lei de referência ou mesmo no instrumento convocatório de maneira extremamente detalhados, sob pena de frustrar o próprio escopo do exame mediante verdadeiro treinamento de respostas que seriam adequadas ao perfil perseguido pela Administração Pública em cotejo às atribuições do cargo em disputa.

Este mesmo entendimento, aliás, conduziu este egrégio Tribunal de Justiça a firmar a tese no sentido que a legalidade dos exames psicossomáticos realizados pela PMES e pelo Corpo de Bombeiros Estadual não impõe que o edital decline, de maneira exauriente, todas as reações esperadas do candidato no certame (o que permitira que este o fraudasse, já antevendo as respostas esperadas pela banca), mas, apenas, que especifique os traços de personalidade esperados e, para sua aferição, utilize parâmetros reconhecidos pelos profissionais da área da psicologia, o que fora, aparentemente, observado no caso. Esta tese fora firmada em Incidente de Uniformização de Jurisprudência, o qual foi assim ementado:

“INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCURSO PÚBLICO – EXAME PSICOSSOMÁTICO – REQUISITOS – INTERPRETAÇÃO DO QUE SEJAM CRITÉRIOS OBJETIVOS.
1 – A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o exame psicotécnico é legítimo, deste que (a) sua aplicação esteja prevista em lei, (b) haja possibilidade de interposição de recurso e (c) estejam presentes critérios objetivos. 2 – O que se exige é que o edital contenha um grau mínimo de objetividade no que tange aos critérios de avaliação do exame psicotécnico, sob pena de frustar os objetivos de tal avaliação.
3 - (...).” (TJES, Agravo de Instrumento 024099163842, Relator: William Couto Gonçalves, Tribunal Pleno, Data de Julgamento: 21/11/2011, Data da Publicação no Diário: 06/12/2011).

Logo, o que se exige é a existência de critérios objetivos da avaliação e dos resultados, a fim de assegurar ao candidato a faculdade de impugnar o exame, seja por recurso dirigido à banca examinadora, seja pela via judicial, razão pela qual não há a necessidade de divulgação de informações detalhadas acerca dos testes antes mesmo de sua realização, sob pena de macular o exame.

O que deve ser devidamente assegurado ao candidato, a toda evidência, é a possibilidade de confrontar o resultado do exame, o que igualmente considero ter sido observado na hipótese vertente. Afinal, o laudo psicológico com o resultado da avaliação foi fornecido ao agravante, contendo todas as informações sobre como o exame fora realizado e o resultado objetivo atingido pelo recorrente, especificando os critérios nos quais foram contraindicado.

Além disso, o edital estipulou previsão específica a respeito da possibilidade do candidato interpor recurso em face do resultado do exame psicossomático, conforme se observa dos subitens 10.3.10.1 e 10.3.11, de forma que todas as exigências legais e jurídicas foram observadas, sendo, ainda, efetivados os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, razoabilidade e isonomia, especialmente porque todos os candidatos que se submeteram ao certame tiveram as mesmas informações e oportunidades para a disputa do cargo público pretendido.

Especificamente em relação ao agravante, compulsando os autos eletrônicos, afere-se que ele fora excluído do certame por ter sido considerado contraindicado no exame psicossomático (4ª etapa), na medida em que não atendeu aos parâmetros mínimos em 05 (cinco) quesitos considerados na avaliação – controle emocional, iniciativa, impulsividade, agressividade e ansiedade (ID's 1297404 e 1745370) –, ao tempo em que a norma editalícia limitava a contraindicação a somente 02 (dois) quesitos avaliados.

Muito embora o agravante tenha questionado os procedimentos adotados na 4ª etapa do certame na ação ordinária que originou este recurso, por se tratarem de questões eminentemente técnicas, tais circunstâncias apenas poderão ser devidamente esclarecidas por meio da prova pericial, devendo ser prestigiado, ao menos nesta fase de cognição sumária, a presunção de legitimidade e veracidade dos atos públicos, até mesmo porque o concurso público observou todas as premissas legais e jurídicas necessárias para a realização do exame psicossomático.

As inconsistências apresentadas pelo agravante estão, aparentemente, amparadas em avaliações realizadas por outros profissionais da psicologia, não tendo o julgador conhecimento técnico sobre o assunto que lhe permita identificar qual das avaliações está correta, isto é, a efetuada pela banca organizadora do concurso ou as questões apontadas pelo Conselho Regional de Psicologia utilizadas pelo recorrente para justificar o ajuizamento da demanda, se fazendo estritamente necessária a produção de prova técnica para solucionar a questão.

Enquanto a referida prova técnica não for produzida, deve ser prestigiada a presunção de legitimidade do ato administrativo, até porque, conforme visto anteriormente, o exame psicossomático previsto no edital atende todos os requisitos necessários para tanto.

Ademais, no que diz respeito a Nota Técnica emitida pelo Conselho Regional de Psicologia e que deu ensejo a instauração do procedimento investigatório nº 2018.0035.6174-31 na 24ª Promotoria de Justiça Cível de Vitória-ES, é importante destacar que, ao final do procedimento, não foi constatada nenhuma irregularidade e o referido procedimento foi arquivado definitivamente, rejeitando todos os questionamentos do Conselho Regional de Psicologia.

A bem da verdade, o recorrente não atingiu o paradigma exigido nas características “controle emocional”, “iniciativa”, “impulsividade”, “agressividade” e “ansiedade”, conforme laudo psicológico devidamente detalhado, não havendo como se concluir, em uma análise inicial, estar apto ao exercício da função pública almejada, em especial diante do princípio da isonomia, eis que todos os candidatos foram avaliados segundo a mesma dinâmica e no dia aprazado pelo edital.

De fato, ainda que se constatasse a verossimilhança das alegações do agravado, a eventual falha procedimental na avaliação psicológica não poderia lhe dar o direito de continuar participando das demais etapas do certame, visto que
seria necessário submetê-lo a novo exame psicossomático
, já que, até prova em contrário, presume-se que o recorrente não possui condições psicológicas para o exercício da exigida função de Oficial da Polícia Militar.

Isto porque, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 1.133.146/DF, sob o regime de repercussão geral, firmou a tese no sentido que
“
No caso de declaração de nulidade de exame psicotécnico previsto em lei e em edital, é indispensável a realização de nova avaliação, com critérios objetivos, para prosseguimento no certame.”
(RE 1133146 RG, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2018, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO, STF).

Na mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça tem orientado que
“Embora, de há muito, a jurisprudência do STJ se oriente pela necessidade de que a avaliação psicológica, para ser aplicada em concurso público, deva constar de previsão legal e editalícia, ter conteúdo objetivo e ter previsão de recorribilidade e publicidade do resultado, é igualmente firme a compreensão da Corte no sentido de que o exame que desbordar disso, conquanto seja nulo, não autoriza ao candidato o prosseguimento no certame, sem nova avaliação, sob pena de ofensa ao primado da legalidade e da isonomia, visto que a todos os demais concorrentes foi imposta a mesma sorte de avaliação. (...). Esse entendimento restou corroborado pelo Supremo Tribunal Federal, que assentou definitivamente essa tese, ao julgar, sob o regime de repercussão geral, o RE 1.133.146/DF (Rel. Ministro LUIZ FUX, PLENÁRIO VIRTUAL, DJe de 26/09/2018).”
(AgInt no REsp 1637699/DF, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 02/03/2020, STJ).

Destarte, ao menos nesta fase preambular em que se encontra a demanda originária, não é possível constatar a utilização de critérios subjetivos na avaliação psicológica do candidato. Ao contrário, o laudo psicológico concluiu pela contraindicação do candidato com fulcro no exame de características individualizadas que foram especificadas no instrumento convocatório do concurso, sendo inviável desconsiderar a conclusão do
expert
em sede de cognição sumária quando não se vislumbra a existência de manifesta ilegalidade ou ilegitimidade na sua confecção. O confronto da conclusão do laudo psicológico elaborado durante a realização do certame e os questionamentos apresentados pelo recorrente com base na Nota Técnica emitida pelo Conselho Regional de Psicologia no ajuizamento da demanda originária (ID 805214) deve ocorrer durante a instrução do feito, não possuindo o condão de afastar, nesta fase embrionária, a presunção de veracidade dos atos administrativos.

Vale registrar, também, que a eventual declaração de nulidade da indevida alteração do edital durante o trâmite do concurso público, regrando de forma diversa daquela originariamente prevista a etapa psicossomática, em decorrência do elevado número de candidatos inabilitados, substituindo a necessidade de recomendação de todos os requisitos para a possibilidade de reprovação, no máximo, em 02 (dois) deles, dentro de um total de 12 (doze) [ID 1297403], em nada alteraria a situação do resultado da avaliação psicológica do agravante, pois foi reprovado em número de características superior àquele previsto tanto na redação originária do edital quanto na modificada – apesar de não juntar a prova, o recorrente afirma que na segunda avaliação foi contraindicado em 03 (três) quesitos, conforme narrativa dos fatos constante na decisão objurgada.

Em outras palavras, a alteração editalícia, na realidade, foi, em tese, benéfica ao agravante, pois apenas facilitou a aprovação na etapa de exame psicossomático, permitindo que o candidato fosse contraindicado em mais quesitos.
Esta fora a única alteração
. Entretanto, mesmo com esta modificação, ainda assim o recorrente não alcança o mínimo exigido pelo instrumento convocatório para a aprovação na etapa da avaliação psicossomática, o que obsta o deferimento da tutela de urgência pleiteada.

Na realidade, somente os candidatos que estavam classificados nesta fase do certame e que após a modificação do instrumento convocatório passaram a estar desclassificados é que teriam o interesse em discutir a legalidade desta alteração editalícia.

Não obstante o agravante tenha colacionado ao recurso julgamentos, inclusive não unânimes, em sentido contrário (ID's 1297405, 1297406, 1297407, 1297409 e 1297410), verifica-se que parcela considerável desta Corte de Justiça tem agasalhado o entendimento aqui defendido, senão vejamos
2
:

“AGRAVO DE INSTR UMENTO. (...).
CONCURSO PÚBLICO. OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR. EXAME PSICOSSOMÁTICO. CONTRAINDICAÇÃO. ALTERAÇÃO POSTERIOR DO EDITAL PARA POSSIBILITAR MAIOR NÚMERO DE APROVADOS. NOVA CONTRAINDICAÇÃO DO AUTOR. EXAME PSICOTÉCNICO QUE OBSERVOU AS EXIGÊNCIAS LEGAIS E JURISPRUDENCIAIS. DÚVIDA QUANTO À FORMA DE AVALIAÇÃO. QUESTÃO EMINENTEMENTE TÉCNICA. NECESSIDADE DE AGUARDAR A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PARTICIPAÇÃO NAS DEMAIS FASES DO CERTAME CONDICIONADA À APROVAÇÃO NO EXAME PSICOSSOMÁTICO.
INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO EM DECISÕES DESTA RELATORA. REVOGAÇÃO DA DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR. RECURSO PROVIDO. 1) Muito embora a decisão liminar proferida pelo Relator no agravo de instrumento (que defere ou indefere a antecipação da tutela recursal ou o efeito suspensivo), outrora irrecorrível no CPC/1973 (art. 527, parágrafo único), seja agora passível de impugnação pela via do agravo interno (arts. 1.021 e 1.070, ambos do CPC/2015), na hipótese sub examine , todavia, reputa-se prejudicado o seu processamento, tendo em vista que o recurso principal já se encontra pronto para julgamento de seu mérito, de modo que o pronunciamento unipessoal será substituído pela manifestação colegiada e definitiva, desvelando a perda superveniente do interesse recursal do agravo interno, em respeito aos princípios da economia e da celeridade processual. Agravo interno prejudicado. 2) Como a causa de pedir do mandamus impetrado anteriormente seria aparentemente diversa da ação ordinária que gerou este recurso, pois lá a discussão ficou restrita à possibilidade de o requerente utilizar a sua aprovação em testes psicológicos de outros concursos para suprir a reprovação no certame em análise, sendo que a presente demanda tem como cerne o exame de eventuais vícios formais na avaliação psicológica a que se submeteu o agravado no próprio concurso público, não há que falar em litispendência. 3) Tendo como norte a Súmula Vinculante nº 44 do Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que a validade da realização de exame psicotécnico em concursos públicos pressupõe a presença de 03 (três) requisitos: i) a existência de previsão legal; ii) a adoção de critérios científicos e objetivos; e iii) a possibilidade de revisão do resultado, pressupostos estes que, aparentemente, foram observados no concurso público em questão.
4) Muito embora o agravado tenha questionado os procedimentos adotados na 4ª etapa do certame na ação ordinária que originou este recurso, por se tratarem de questões eminentemente técnicas, tais circunstâncias apenas poderão ser devidamente esclarecidas por meio da prova pericial, devendo ser prestigiado, ao menos nesta fase de cognição sumária, a presunção de legitimidade e veracidade dos atos públicos, até mesmo porque o concurso público observou todas as premissas legais e jurídicas necessárias para a realização do exame psicossomático. 5) O recorrido não atingiu o paradigma exigido nas características Desenvolvimento cognitivo, Controle Emocional, Impulsividade, Agressividade e Franqueza, conforme laudo psicológico devidamente detalhado, não havendo como se concluir, em uma análise inicial, estar apto ao exercício da função pública almejada, em especial diante do princípio da isonomia, eis que todos os candidatos foram avaliados segundo a mesma dinâmica e no dia aprazado pelo edital. 6) Ainda que se constatasse a verossimilhança das alegações do agravado, a eventual falha procedimental na avaliação psicológica não poderia lhe dar o direito de continuar participando das demais etapas do certame, visto que seria necessário submetê-lo a novo exame psicossomático, já que, até prova em contrário, presume-se que o recorrido não possui condições psicológicas para o exercício da exigida função de Oficial da Polícia Militar, em consonância com o precedente vinculante exarado pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 1.133.146/DF. 7) A alteração editalícia foi, em tese, benéfica ao agravado, pois facilitou a aprovação dos candidatos na etapa de exame psicossomático, permitindo que aqueles fossem contraindicados em mais quesitos. Esta fora a única alteração promovida. Entretanto, mesmo com esta modificação, ainda assim o recorrido não alcança o mínimo exigido pelo instrumento convocatório para a aprovação na etapa da avaliação psicossomática, apesar de ter sido submetido a 02 (duas) correções. 8) Após examinar melhor a questão e ter acesso a novas informações neste recurso, entendi prudente rever o meu entendimento exposto em recurso anterior, a fim de não autorizar que candidatos continuem participando das demais etapas do certame, após terem sido contraindicados em 02 (duas) oportunidades na fase de exame psicossomático, no escopo de prestigiar a presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos e observar o citado precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal (RE 1133146 RG, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2018, REPERCUSSÃO GERAL MÉRITO, STF).
9) Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011209000154, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/03/2021, Data da Publicação no Diário: 07/05/2021).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO. CARGO DE OFICIAL COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR. EXIGÊNCIA DE AVALIAÇÃO PSICOSSOMÁTICA. LEGALIDADE CONSTATADA. AVALIAÇÕES PERIODICAS NO CARGO QUE OCUPA NA POLÍCIA MILITAR. IRRELEVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I- O Superior Tribunal de Justiça mantém entendimento firmado no sentido de que o exame psicotécnico em concurso público será considerado legal se forem cumpridos três requisitos: expressa previsão legal, adoção de critérios objetivos e possibilidade de impugnação do resultado pelo candidato.
IITratando-se de concurso para o cargo de Oficial Combatente da Polícia Militar, reputo imprescindíveis as avaliações psicossomáticas, as quais avaliam controle emocional, ansiedade, atenção, impulsividade, autoconfiança, agressividade, iniciativa, sociabilidade disciplina e organização. III- O fato do candidato já fazer parte dos quadros da Polícia Militar não traz a presunção de que estaria apto para ingressar na carreira de oficial da mesma instituição, até porque a atribuição dos cargos é distinta, sendo compreensível que o nível de exigência dos critérios de avaliação psicológica para os dois cargos também o sejam.
IV- Recurso conhecido e improvido.” (TJ-ES - AI: 00052054120208080024, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 14/06/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/07/2021).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ORDINÁRIA CONCURSO DA POLÍCIA MILITAR EDITAL Nº 003/2018 EXAME PSICOTÉCNICO ALTERAÇÃO POSTERIOR DOS CRITÉRIOS CANDIDATO CONTRAINDICADO NA AVALIAÇÃO EXCLUSÃO DO CERTAME INTERESSE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO COMPETÊNCIA DO FEITO VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É assente na jurisprudência o entendimento de que a realização do exame psicológico tem sua validade condicionada à existência de critérios objetivos, bem como à possibilidade de reexame.
2. No caso dos autos, verifico que o Edital nº 003/2018 da PMES traz previsão expressa de que os candidatos serão submetidos ao exame psicotécnico, sendo que tal exigência encontra fundamento na Lei Estadual nº 6.839/2001, que estabelece a aprovação em avaliação psicológica de caráter eliminatório 3. Além da previsão legal, o edital do referido concurso público contém expressa previsão do exame indicando critérios objetivos para sua realização, conforme se verifica nos tópicos de seu item 10.3 (QUARTA ETAPA EXAME PSICOSSOMÁTICO). 4. Verifico que a eliminação do agravante foi baseada em parecer psicológico detalhado (fls. 67/68), elaborado pelo psicólogo que compõe a equipe da banca examinadora do concurso, de modo que a avaliação psicológica realizada por psicóloga contratada pelo agravante (fls. 69/73) não tem o condão de modificar a avaliação da banca do certame. 5. A alteração posterior do edital pela banca examinadora e a existência de divergências quanto às características que o levaram a contraindicação não alteram o fato de que o agravante restou reprovado em CINCO (cinco) requisitos àquela oportunidade e, portanto, excluído do certame, consoante previsto no Termo de Retificação do Edital.
6. (...).” (TJ-ES - AI: 00160665920198080012, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Data de Julgamento: 04/05/2021, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/05/2021).

Registro, ainda, que em hipótese extremamente semelhante à presente, na qual outro candidato também questiona sua desclassificação na fase do exame psicossomático deste mesmo concurso público, esta colenda Câmara, sob a minha relatoria, no dia 02/03/2021, teve a oportunidade de dar provimento ao recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo para indeferir o pedido de concessão da tutela de urgência formulado na demanda originária (AI nº 0000710-90.2020.8.08.0011).

Desse modo, se faz necessário aguardar a instrução processual para esclarecer se houve a utilização de critérios subjetivos na avaliação psicológica do candidato, questão esta que possui natureza eminentemente técnica, refugindo aos conhecimentos desta julgadora. E como o recorrente permaneceu contraindicado na referida etapa do concurso após uma segunda avaliação técnica, deve ser prestigiada a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos, até porque o procedimento preparatório instaurado pelo Ministério Público Estadual, após notícia de irregularidades na citada fase do certame, apresentada pelo Conselho Regional de Psicologia, não teve nenhuma irregularidade constatada pelo Ministério Público Estadual.

Assim, ao menos por ora, vislumbro a necessidade de preservar a decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na demanda originária, na medida em que constatada a ausência de probabilidade do direito do autor/agravante e ante a existência de fundando risco de dano irreparável ou de difícil reparação para o Estado agravado caso o recorrente possa continuar a participar do certame sem que tenha sido aprovado no exame psicossomático, diante da despesa que será gerada para o ente estatal, que terá que incluir aluno excedente ao previsto e, em determinado momento, remunerá-lo se alcançar o período de estágio.

Outrossim, o exame psicossomático, 4ª fase do certame, impugnado pelo agravante, foi realizado em dezembro de 2018, com a divulgação dos resultados no mesmo mês. Não obstante, a ação de origem do presente agravo apenas foi proposta mais de 02 (dois) anos depois, na mesma época em que já se iniciava a 9ª etapa do concurso, com a matrícula dos candidatos habilitados ao curso de formação. Dessa forma, o concurso já está na sua fase final e o curso de formação já há muito se iniciou, de modo que o risco da demora alegado é consequência da inércia do próprio autor/agravante, não podendo este servir-se de sua inatividade para, em juízo, tentar justificar o sacrifício do contraditório e ampla defesa, para remediar risco criado por si, o que apenas reforça a inexistência de
periculum in mora
.

Ante tais considerações,
conheço
do recurso, para
negar
-lhe provimento
, a fim de preservar a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência na origem. É como voto.

1
Art. 1º Durante a realização de concurso público com o objetivo de ingresso nos quadros das Polícias Militar e Civil, bem como do Corpo de Bombeiros Militar, será obrigatória a submissão do candidato a uma avaliação psicossomática.

Art. 2º A avaliação psicossomática somente poderá ser realizada por psicólogo clínico, devendo ficar o relatório e as conclusões do psicólogo em arquivo específico das corporações para o tratamento de futuras ocorrências.

2
Decisão monocrática – Classe: Agravo de Instrumento, 024199008152, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data da Decisão: 18/10/2019, TJES.

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTR
UMENTO.
AÇÃO
ORDINÁRIA
. TUTELA DE URGÊNCIA
IN
DEFERIDA.
CONCURSO PÚBLICO. OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR. EXAME PSICOSSOMÁTICO. CONTRAINDICAÇÃO. ALTERAÇÃO POSTERIOR DO EDITAL PARA POSSIBILITAR MAIOR NÚMERO DE APROVADOS. NOVA CONTRAINDICAÇÃO DO AUTOR. EXAME PSICOTÉCNICO QUE OBSERVOU AS EXIGÊNCIAS LEGAIS E JURISPRUDENCIAIS. DÚVIDA QUANTO À FORMA DE AVALIAÇÃO. QUESTÃO EMINENTEMENTE TÉCNICA. NECESSIDADE DE AGUARDAR A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PARTICIPAÇÃO NAS DEMAIS FASES DO CERTAME CONDICIONADA À APROVAÇÃO NO EXAME PSICOSSOMÁTICO.
DENÚNCIA FEITA PELO CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA QUE FOI ARQUIVADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE
PERICULUM IN MORA
.

MANUTENÇÃO
DA DECISÃO QUE
IN
DEFERIU
A TUTELA DE URGÊNCIA
.
RECURSO

DES
PROVIDO.

1
)
Tendo como norte a Súmula Vinculante nº 44 do Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que a validade da realização de exame psicotécnico em concursos públicos pressupõe a presença de 03 (três) requisitos: i) a existência de previsão legal; ii) a adoção de critérios científicos e objetivos; e iii) a possibilidade de revisão do resultado, pressupostos estes que, aparentemente, foram observados no concurso público em questão.

2
)
Muito embora o agravante tenha questionado os procedimentos adotados na 4ª etapa do certame na ação ordinária que originou este recurso, por se tratarem de questões eminentemente técnicas, tais circunstâncias apenas poderão ser devidamente esclarecidas por meio da prova pericial, devendo ser prestigiado, ao menos nesta fase de cognição sumária, a presunção de legitimidade e veracidade dos atos públicos, até mesmo porque o concurso público observou todas as premissas legais e jurídicas necessárias para a realização do exame psicossomático.

3
)
O recorrente não atingiu o paradigma exigido nas características “controle emocional”, “iniciativa”, “impulsividade”, “agressividade” e “ansiedade”, conforme laudo psicológico devidamente detalhado, não havendo como se concluir, em uma análise inicial, estar apto ao exercício da função pública almejada, em especial diante do princípio da isonomia, eis que todos os candidatos foram avaliados segundo a mesma dinâmica e no dia aprazado pelo edital.

4
)
Ainda que se constatasse a verossimilhança das alegações do agravante, a eventual falha procedimental na avaliação psicológica não poderia lhe dar o direito de continuar participando das demais etapas do certame, visto que seria necessário submetê-lo a novo exame psicossomático, já que, até prova em contrário, presume-se que o recorrente não possui condições psicológicas para o exercício da exigida função de Oficial da Polícia Militar, em consonância com o precedente vinculante exarado pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 1.133.146/DF.

5
)
A alteração editalícia foi, em tese, benéfica ao agravante, pois facilitou a aprovação dos candidatos na etapa de exame psicossomático, permitindo que aqueles fossem contraindicados em mais quesitos. Esta fora a única alteração promovida. Entretanto, mesmo com esta modificação, ainda assim o recorrente não alcança o mínimo exigido pelo instrumento convocatório para a aprovação na etapa da avaliação psicossomática, apesar de ter sido submetido a 02 (duas) correções.

6
)
Com relação à Nota Técnica emitida pelo Conselho Regional de Psicologia e que deu ensejo a instauração do procedimento investigatório nº 2018.0035.6174-31 na 24ª Promotoria de Justiça Cível de Vitória-ES, é importante destacar que, ao final do procedimento, não foi constatada nenhuma irregularidade e o referido procedimento foi arquivado definitivamente, rejeitando todos os questionamentos do Conselho Regional de Psicologia.

7
)
O exame psicossomático, 4ª fase do certame, impugnado pelo agravante, foi realizado em dezembro de 2018, com a divulgação dos resultados no mesmo mês. Não obstante, a ação de origem do presente agravo apenas foi proposta mais de 02 (dois) anos depois, na mesma época em que já se iniciava a 9ª etapa do concurso, com a matrícula dos candidatos habilitados ao curso de formação. Dessa forma, o concurso já está na sua fase final e o curso de formação já há muito se iniciou, de modo que o risco da demora alegado é consequência da inércia do próprio autor/agravante, não podendo este servir-se de sua inatividade para, em juízo, tentar justificar o sacrifício do contraditório e ampla defesa, para remediar risco criado por si, o que apenas reforça a inexistência de
periculum in mora
.

8
)
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.